Tribunal: TJMT
Processo: 1023017-61.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023017-61.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0260-40 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1023017-61.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: EDSON ESTEVAO REY MOLINA

EMBARGADO: VIA VAREJO S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

EDSON ESTEVAO REY MOLINA para suprir omissão e contradição no acórdão proferido por esta Relatora que,
à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

O embargante alega omissão e contradição ao argumento de que “não alegou que a GLOBEX UTILIDADES S/A e GAR/JIKA fazem parte do mesmo grupo econômico”; “a VIA VAREJO S.A. trata-se da mesma empresa que anteriormente era denominada de GLOBEX UTILIDADES S/A”; “as cópias dos documentos que deram origem à indigesta negativação foram enviados pela mesma empresa responsável pelas cobranças da empresa GLOBEX”; “o juízo foi induzido a contradição pelas teorias apresentada pela embargada, quanto ausência de legitimidade para cumprir com a obrigação de fazer, uma vez que ficou reconhecida que a recorrida promoveu 19 anos após o encerramento de um contrato de aquisição realizado em uma de suas lojas, e devidamente quitado em seu tempo, por intermédio de empresas de setor de cobrança da recorrida, que promove negativações indevidas”; “O acórdão nada manifestou quanto o pedido de nulidade da cessão de crédito realizada pela VIA VAREJO (GLOBEX UTILIDADES S/A) que supostamente cedeu crédito para SP-GAR/JIKA que supostamente cedeu para MA NUNES DE OLIVEIRA ME - DA FALTA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO”; “o recorrente não fora cientificado sobre a cessão de crédito, ainda mais de uma dívida que foi declarada inexistente por sentença judicial transitada em julgada nos autos de nº 1009745- 05.2017.8.11.0003”; “não ficou provado a impossibilidade de ser cumprida por parte da embargada a obrigação de fazer que culminou na multa astreintes cobrada nessa demanda”; argumenta que houve interpretação equivocada; omissão quanto a desídia do recorrido em cumprir a obrigação; por fim, requer sejam sanadas as omissões apontadas, com expresso enfrentamento dos dispositivos legais mencionados e das circunstâncias que comprovam a desídia da embargado, a fim de que seja o acórdão reformado para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de cobrança de multa astreintes.

Nas contrarrazões, a embargada requer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

EDSON ESTEVAO REY MOLINA para suprir omissão e contradição no acórdão proferido por esta Relatora que,
à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

Os argumentos apresentados pelo embargante, não se tratam de omissão e contradição, mas a tentativa de rediscutir a matéria, inviável em sede de embargos.

O acórdão estabeleceu:

“O apelante pretende a execução de multa diária, arbitrada nos autos de n. 1009745- 05.2017.8.11.0003, ajuizada pelo recorrente EDSON ESTEVÃO REY MOLINA em desfavor de VIA VAREJO S/A, objetivando o pagamento de R$ 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais) devido ao atraso de 912 dias para cumprimento da obrigação, que era a exclusão de seu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito.

Em seus fundamentos alega que fora realizada a cessão de crédito para a empresa GAR/JIKA pela apelada e, ao que se presume, porém, de forma indevida, vez que, o ritual da cessão de crédito deve preencher exigências específicas para sua validade, ou então age esta terceira, como “parceira” da requerida; a Via varejo S.A. trata-se da mesma empresa que anteriormente era denominada de GLOBEX UTILIDADES S/A.

Tal argumentação está em descompasso com os autos, pois, ao que se verifica a GLOBEX UTILIDADES S/A., não tem correlação com a empresa GAR/JIKA, e não está comprovado se tratarem do mesmo grupo econômico.

O que há, e está demonstrado é que a empresa SP-GAR/JIKA cedeu o crédito para a empresa MA NUNES DE OLIVEIRA ME, responsável pela exclusão do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, no ano de 2019, anterior ao ajuizamento da execução da multa diária, fato que sequer é mencionado nas razões recursais por parte da apelante.

Portanto, não há nos autos, qualquer menção de que a empresa SP-GAR/JIKA tenha vinculação com a apelada, ou se trata do mesmo grupo econômico, pois os áudios são insuficientes a comprovar a alegação.

Tanto o é que, nos autos de n. 1009745 - 05.2017.8.11.0003 constatou-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação referente a exclusão da negativação, pelo SPC e SERASA, haja vista que a negativação há havia sido excluída.

Assim, a referida inscrição negativa foi no ano de 2017 e ação ajuizada também no ano de 2017 em desfavor da apelada. O recebimento do AR para cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência para que a requerida providenciasse a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito se deu em 27/04/2018.

Contudo, há também a informação de que a empresa SP-GAR/JIKA, já tinha transferido o crédito para a empresa MA NUNES DE OLIVEIRA ME, ocorrendo a baixa definitiva do débito em 14/06/2019, nada tendo a ver com a apelada.

Denota-se que, nas razões nada menciona que o crédito fora excluído no ano de 2019, pela empresa acima mencionada, bem como o próprio SPC E SERASA informa que não há a negativação para exclusão.

Tal informação obtida com o ajuizamento pelo apelante de ação contra a empresa SP-GAR-JIKA, no ano de 2017, sob o n. 1009743-35.2017, discutindo o mesmo débito, aqui correlacionado, que originou o arbitramento da multa, executada nestes autos.

Desse modo, o exequente não demonstra a vinculação das empresas mencionadas, não se tratam do mesmo grupo econômico, tampouco rebate a tese de exclusão da negativação em 14.6.2019.

A obrigação se mostra impossível de ser cumprida por parte da apelada, o que torna inexigível a multa, conforme consignado na sentença e disposição do artigo 537, § 1º, inciso II do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. 1. Resta sedimentada a jurisprudência nesta Corte de que a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer deve possuir caráter pedagógico e coercitivo para quem descumpre a ordem judicial previdenciária, considerando que o bem jurídico tutelado de forma imediata é o respeito à ordem judicial. 2. Consoante o disposto no art. 537, § 1º, do CPC, e o decidido no Tema 706 do e. STJ, a decisão que estipula o valor da multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer não faz coisa julgada, autorizando ao juiz a qualquer tempo, inclusive de ofício, deixar de aplicá-la, modificar seu valor, periodicidade ou até a exclusão da multa. 3. Comprovado nos autos as razões do atraso no cumprimento da obrigação de fazer, inexiste ilegalidade na decisão agravada que deixou de fixar a multa diária. (TRF-4 - AI: 50241888520214040000, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 20/03/2023, SEXTA TURMA).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Exclusão do valor da multa. Cabimento. Artigo 537, § 1º do CPC. Êxito alcançado pelas astreintes em fazer cumprir a obrigação de fazer. Agravante que alega que não foi possível dar integral cumprimento ao quanto determinado por motivos estranhos e alheios à sua vontade. Demonstrada a necessidade de expedição de alvará de demolição, e autorizações das concessionárias de água, esgoto e energia elétrica para realocações, bem como a realização de obras. Afastada a conclusão de descumprimento da obrigação de fazer, na esfera judicial. Decisão reformada para excluir a obrigação de pagar multa. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20452600320228260000 SP 2045260-03.2022.8.26.0000, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 07/04/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/04/2022).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto”.

Desse modo, não há omissão e contradição, haja vista que foi analisada a tese a considerar a pretensão de execução de multa diária.

Os demais argumentos denotam rediscussão das matérias com o intuito de que seja revisto o entendimento desta Relatora.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024